Tribunal: TJDFT
Processo: 0004496-43.2009.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

- Se o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação consistente, consubstanciada no acervo probatório acostado aos autos, é inviável a absolvição do crime de uso de documento falso.
- Em relação à dosimetria da pena, tenho que o magistrado sentenciante procedeu à fixação da reprimenda de modo proporcional e em atendimento ao disposto no art. 59 do CP e à legislação de regência.
- Sentença mantida.
- Recurso improvido.